Tribunal: TJDFT
Processo: 0001802-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1 – Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
2 - Se a reincidência não é específica e a condenação anterior do réu transitou em julgado há mais de sete anos, presentes os demais requisitos, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
3 - Apelação provida em parte.